Tribunal: TJDFT
Processo: 0717106-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717106-25.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: B. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANGELA SOARES ANTONINO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por BENJAMIN SOARES SZPAK: “Cuida-se de ação de cominatória com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por B. S. S., nascido em 18.01.2024 (02 meses de idade), representado por sua genitora ELIZANGELA SOARES ANTONINO. Alega a parte autora, em síntese, ser beneficiário do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que nesta data, 07/04/2024, após atendimento e avaliação médica, foi diagnosticado com bronquiolite viral aguda, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, conforme relatório médico emitido pela médica, Dra. Kamile de Faria Mendes Lopes Souza, CRM 17154/DF, ID. 192358176. Aduz que a ré negou o pedido de cobertura médica, sob o argumento de não ter sido implementando o período de carência. Pede a concessão da tutela de urgência para que a ré seja obrigada a autorizar e custear a internação, em caráter de urgência. Requer a intimação do Hospital Santa Marta, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré, conforme carteira anexada ao id. 192358169. Além disso, restou comprovada a necessidade de internação, em caráter de urgência, conforme relatório médico anexado ao ID. 192358169, o qual descreve: “bronquiolite viral aguda; CD: devido cansaço, solicito vaga de internação com urgência devido risco de piora do quadro”. A descrição do procedimento solicitado consta da guia anexada ao ID. 192358177, a saber: “pediatria” e tipo de internação: “clínica”. Consta a prova da negativa do plano de saúde quanto à autorização do serviço, sob o argumento de que não completado o período de carência, conforme ID. 192358178. Com efeito, a genitora comprova vínculo contratual na condição de titular do plano, ID 192358169, pág. 2, com a devida inclusão do recém-nascido, conforme carteirinha de ID. 192358169. Em arremate, a titular do plano comprovou o adimplemento das últimas mensalidades, id. 192358170, 192358171, 192358172. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Assim, demonstrada a qualidade de beneficiário da parte autora, bem como a premente necessidade de internação, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora, conforme relatório médico ID. 192358176, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” A Agravante sustenta (i) que o Agravado “contratou plano de saúde da operadora, ciente da carência até o dia 12/09/2024”; (ii) que “não há como proporcionar à parte autora seu tratamento, devida a carência do seu plano”; (iii) que “não há qualquer documento que comprove o efetivo perigo de dano que o Autor possa estar incorrendo, apenas um relatório médico solicitando o pedido de internação”; e (iv) que a multa é desproporcional, excessiva e gera enriquecimento ilícito. Conclui que “agiu em total consonância com o disposto nas Condições Gerais da Apólice, firmada livremente entre as partes, não havendo, com isso, qualquer descumprimento do contrato, bem como da legislação vigente e aplicável ao caso”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela provisória de urgência ou reduzir o valor da multa aplicada. Preparo recolhido (ID 58509292). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C da Lei 9.656/1998. O atendimento de emergência restou demonstrado: de acordo com o Relatório Médico de ID 192358176 (autos de origem), em razão das complicações verificadas o médico assistente prescreveu a internação urgente do Agravado. Nesse contexto em que ressai evidenciada, no plano da cognição sumária, a emergência da internação, a Agravante está obrigada a autorizá-la, independentemente da carência contratual convencionada. Caracterizada, pois, a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar a cobertura do tratamento médico-hospitalar de emergência, tal como prescrito pelo médico assistente. Não pode ser considerado desproporcional, no plano da cognição sumária, a multa cominada para o caso de descumprimento da ordem judicial. À primeira vista o valor é compatível com a relevância da obrigação imposta. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos do Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator